Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS. ART. 286, II, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília em desfavor do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, no âmbito de ação de cobrança em que se objetiva o pagamento de despesas condominiais em atraso. A controvérsia decorre da ausência de identidade de pedidos entre a presente ação, que busca o pagamento das taxas condominiais vencidas entre março de 2023 e fevereiro de 2025, e ação anterior que versava sobre débitos referentes a dezembro de 2021 a maio de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a existência, ou não, de prevenção e identidade de pedidos entre as ações, a fim de definir o juízo competente para o processamento e julgamento da nova demanda de cobrança de taxas condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência funcional decorrente da prevenção, prevista no art. 286, II, do CPC, exige a repetição do mesmo pedido, o que não se verifica no caso, pois as ações possuem períodos de cobrança distintos.
4. Ainda que as partes e o imóvel sejam os mesmos, a diferença temporal dos débitos cobrados caracteriza diversidade de pedidos e de causas de pedir.
5. A extinção da ação anterior sem resolução de mérito, por abandono da causa, não implica a aplicação automática da prevenção quando inexistente a identidade dos pedidos.
6. Não se caracteriza conexão ou continência a justificar a distribuição por dependência, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC, pois o processo anterior já foi sentenciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo suscitado, Juízo da 21a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento:
1. A competência funcional por prevenção, prevista no art. 286, II, do CPC, exige a repetição do mesmo pedido; não há prevenção quando as ações de cobrança de taxas condominiais possuem períodos de inadimplemento distintos.
2. A mera coincidência de partes e do imóvel não caracteriza identidade de pedidos para fins de distribuição por dependência quando os débitos referem-se a períodos diferentes.
3. A extinção sem resolução de mérito não gera prevenção se o pedido formulado na nova ação não é idêntico ao da anterior.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 286, II; 55, §1o; Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 145, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1346276, 0706267-43.2021.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Câmara Cível, j. 07.06.2021, DJE 17.06.2021.